Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001600-51.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Contrabando ou descaminho, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ALVARO ROBERTO GONDIM FERNANDES - CPF: 040.115.731-83 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO PEREIRA NUNES - CPF: 079.296.141-23 (PACIENTE), MATHEUS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 061.541.451-60 (ADVOGADO), ALVARO ROBERTO GONDIM FERNANDES - CPF: 040.115.731-83 (IMPETRANTE), MATHEUS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 061.541.451-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APETRECHOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e contrabando. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa decorrente de conflito de competência entre as Justiças Estadual e Federal, além de ausência de fundamentação idônea para a custódia, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas, ressaltando condições pessoais favoráveis. O pedido principal é a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
Há 4 questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo em razão do trâmite processual para definição da competência; (ii) analisar a validade dos fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (iii) examinar a possibilidade de discussão sobre tráfico privilegiado e proporcionalidade da pena (homogeneidade) na via estreita do writ; (iv) aferir se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

A aferição do excesso de prazo não resulta de simples soma aritmética, mas deve observar o princípio da razoabilidade diante da complexidade do feito e da necessidade de incidentes processuais.

O trâmite processual que envolve declínio de competência, remessa à Justiça Federal e posterior devolução à Justiça Estadual para definição do Juiz Natural constitui etapa lógica e necessária, não configurando desídia estatal ou inércia capaz de gerar constrangimento ilegal.

As teses referentes à aplicação do tráfico privilegiado e à ofensa ao princípio da homogeneidade (proporcionalidade com futura pena) exigem aprofundado exame fático-probatório e exercício de futurologia, sendo incompatíveis com a via sumária do habeas corpus.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes para conter o risco social apresentado pelo modus operandi do agente.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 312, art. 313, I, art. 319, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC 95152 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. em 07/10/2008; TJMT - N.U 1034916-89.2025.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 02/12/2025; TJMT - N.U 1015123-67.2025.8.11.0000, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/07/2025; STJ - RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. em 23/04/2019; STJ - HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napol eão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. em 24/05/2011; STJ - RHC n. 71.563/MG, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 2/8/2016; STF - HC n. 154.394, Relator, DJe 24.8.2018; STJ - HC n. 719.287/MG, Rel. Ministra Laurita V, Sexta Turma, j. em 28/6/2022
.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de LUCAS EDUARDO PEREIRA NUNES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças /MT.

Aduz que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 18 de agosto de 2025, em razão de suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e contrabando ou descaminho.

Sustenta as seguintes teses: 1) excesso injustificado de prazo na formação da culpa, 2) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e inidoneidade da fundamentação, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) predicados pessoais do beneficiário e 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Ressalta que: “
a prisão se deu em virtude da apreensão de 7 (sete) papelotes de cocaína, 5 (cinco) porções de maconha e 19 (dezenove) maços de cigarro, além de uma balança e um celular
.”(sic.)

Consigna que requereu “
a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas, contudo, a Autoridade Coatora manteve a custódia, por decisão proferida em 19 de dezembro de 2025, sob a alegação de persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).”(
sic.)

Explicita também que: “
passados mais de 5 (cinco) meses de prisão cautelar (18/08/2025 a 20/01/2026), sem que a instrução criminal tenha sequer se iniciado na Justiça Federal, a manutenção da custódia configura evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo, além de a prisão não se sustentar nos requisitos legais e constitucionais, conforme será demonstrado
.”(sic.)

Ressalta que o alongamento do prazo se deu, em grande parte, pela indefinição jurisdicional e pelo conflito de competência (com a declaração de incompetência da Justiça Federal em 04/11/2025 e remessa ao Juiz das Garantias), o que não pode ser imputado à defesa e configura inegável desídia estatal na condução do feito. De modo que o tempo em que o processo tramitou perante a Justiça Federal, que se declarou incompetente, deve ser considerado como tempo de inércia estatal que agrava o excesso de prazo.

Sobreleva ainda, que: “
a decisão que manteve a custódia do Paciente, proferida em 19 de dezembro de 2025, carece de fundamentação idônea, limitando se a repetir os termos da lei e a invocar a gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que justifiquem a medida extrema no caso específico
.”(sic.)

Destaca que: “
a manutenção da prisão preventiva, neste contexto, revela-se desproporcional e contrária ao princípio da homogeneidade, pois a custódia cautelar não pode ser mais gravosa que a eventual pena a ser imposta
.”(sic.)

Sustenta que a decisão condenatória violou o princípio do ‘
in dubio pro reo’
, pois, diante da fragilidade probatória e das dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva, deveria ter sido aplicado o benefício da absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Requer a revogação da prisão preventiva, ainda que condicionada a outras medidas cautelares diversas. Não juntou documentos com a inicial.

A liminar foi indeferida por ausência da decisão hostilizada

(ID.341933876) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.345263360)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 348530864)

“Síntese ministerial:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e contrabando. Prisão preventiva. Improcedência das alegações. Excesso de prazo não caracterizado. Conflito de competência entre Justiça Estadual e Federal que não configura desídia estatal exclusiva, sendo incidente processual necessário e objetivo. Tramitação regular sob a jurisdição competente. Presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Apreensão de entorpecentes de duas espécies distintas. Apetrechos de traficância, balança de precisão e invólucros plásticos. Contrabando de cigarros concomitante ao tráfico. Periculum libertatis evidenciado pela gravidade concreta e risco de reiteração delitiva. Fundamentação adequada e individualizada desde a audiência de custódia. Condições pessoais favoráveis insuperáveis quando presente o perigo gerado pela liberdade. Medidas alternativas insuficientes diante da estrutura delitiva demonstrada. Princípio da homogeneidade inaplicável diante da vedação legal à substituição no tráfico simples e da imputação concomitante de contrabando.
O parecer é pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de LUCAS EDUARDO PEREIRA NUNES.

Analiso, inicialmente, a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É cediço que o direito à razoável duração do processo, insculpido no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, impõe ao Estado-Juiz o dever de zelar pela celeridade na prestação jurisdicional. Todavia, a aferição do excesso de prazo não pode ser realizada por meio de uma simples soma aritmética dos dias de custódia. É imperioso examinar o trâmite processual sob a ótica do princípio da razoabilidade, ponderando a complexidade do feito e a existência de incidentes que justifiquem eventual dilação temporal.

No caso em tela, constato que o processo possui tramitação complexa, envolvendo,
a priori
, a imputação de crimes de competências constitucionais distintas (tráfico de drogas e contrabando).

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (ID.345263360)

“Em cumprimento à decisão exarada nos autos do Habeas Corpus em epígrafe, recebido neste Juízo via Malote Digital na data de 23/01/2026, presto a Vossa Excelência as seguintes informações:

1.

Trata-se de Inquérito Policial em que fora ofertada denúncia pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na data de 16/10/2025, em desfavor do paciente LUCAS EDUARDO PEREIRA NUNES, pelos crimes de (1) tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006) e (11) contrabando (art. 334-A, &$ 1o, inciso IV, do Código Penal).

2.

Em 04/11/2025, a Juíza de Direito Designada para o NAFE, reconhece ex officio a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determina a remessa à Justiça Federal (decisão de Id. 218891524 — Págs. 522/524).

3.

Em 18/11/2025, o Juiz de Direito Substituto da 2o Vara da Comarca de São Félix do Araguaia mantém a prisão preventiva do paciente e determina o cumprimento da decisão de Id. 218891524 — Págs. 522/524, qual seja, remessa dos autos à Justiça Federal (Decisão de Id. 218891524 — Págs. 525/527).

4.

Em 12/12/2025, foi certificado o recebimento dos autos junto a Subseção Federal Judiciária de Barra do Garças (Certidão de Id. 218891524 — Pág. 536).

5.

Em 19/12/2025, o Juiz Federal das Garantias homologa o arquivamento do feito em relação ao crime de contrabando, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, e determina a devolução dos autos ao Juízo Estadual da Comarca de São Félix do Araguaia, para processamento e julgamento do crime de tráfico de drogas (Decisão de Id. 218891524 — Págs. 544/547).

6.

Em 19/12/2025, o professo foi distribuído para 2o Vara da Comarca São Felix do Araguaia e na mesma data (19/12/2025), redistribuído ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo de Barra do Garças.

7.

Em 23/01/2026, os autos vieram conclusos para o Gabinete do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo de Barra do Garças.

8.

Nesta data (29/01/2026), este magistrado, com fundamento no art. 5o, $1o, e art. 8o, ambos da Resolução TIMT/OE n. 07/2025, e na aplicação analógica do art. 64, $1o, do Código de Processo Civil, como permitido pelo art. 3o, do Código de Processo Penal, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias — Polo de Barra do Garças para processar e julgar o feito. Isso porque já fora oferecida a denúncia, sendo certo que estes autos e eventuais questões pendentes devem ser decididas pelo juiz da instrução e Julgamento, afinal, a competência do juízo das garantias cessa com o oferecimento da denúncia ou queixa, conforme art. 5o, $1o, e art. 8o, ambos da Resolução TIMT/OE n. 07/2025, verbis:

“Art. 5o Sem prejuízo da realização das audiências de custódia, ficam excluídas da competência do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias: (...) § 1o A competência do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias cessa com o oferecimento da denúncia ou queixa.
“Art. 8o Oferecida a denúncia ou a queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento, que receberá os autos conforme a primeira distribuição realizada nos termos do art. 7o desta Resolução. Parágrafo único. O juiz da instrução e julgamento deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e apreciar as demais questões pendentes, nos termos do art. 3o-C, § 20, do Código de Processo Penal.” (sem grifos e negritos no original).

Por conseguinte, com fundamento no art. 64, $ 2o, do CPC, determinei a imediata redistribuição destes autos à 2o Vara de São Félix do Araguaia.

Essas, em resumo, são as informações a serem prestadas por este Juízo.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.”

Conforme as informações prestadas, a sucessão de atos entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal não decorreu de inércia ou desídia do aparato judiciário, mas sim, da necessidade imperativa de se definir o Juiz Natural da causa, garantia fundamental do próprio acusado.

O declínio de competência ocorrido em novembro de 2025, a remessa à Justiça Federal, a análise pelo Juízo Federal (que resultou no arquivamento do contrabando e devolução do tráfico) e a subsequente redistribuição ao Juízo da Instrução em janeiro de 2026, constituem etapas processuais lógicas e necessárias diante da natureza mista das infrações penais apuradas. Não se verifica, portanto, paralisação injustificada do feito. O Estado atuou de forma contínua para regularizar a competência, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo neste momento processual.

Superada a questão temporal, passo ao exame dos fundamentos da prisão preventiva.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 312, estabelece como requisitos para a prisão preventiva a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus commissi delicti
), aliados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
), consubstanciado, entre outros, na garantia da ordem pública.

No caso dos autos, quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como, da alegação defensiva de que a quantidade de drogas é ‘pequena’ não constato a decisão hostilizada de modo que, a situação constitui óbice intransponível ao exame do tema.

Neste particular, constato que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para o seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas. Cito o seguinte entendimento:

“Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido.
(STF - HC 95152 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/10/2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-03 PP-00476)

Quanto a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado entendo que a matéria demanda análise aprofundada de provas e requisitos subjetivos, o que é inviável na via estreita e célere do
habeas corpus.
Cito os seguintes entendimentos:

“A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) demanda exame aprofundado de provas e configuraria indevida supressão de instância, não comportando apreciação na via estreita do habeas corpus.”

(N.U 1034916-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

“A possibilidade de desclassificação para a forma privilegiada do tráfico (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), afastando a hediondez, não pode ser antecipada em sede de habeas corpus, cuja cognição é sumária e não permite exame aprofundado da prova.”

(N.U 1015123-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

No que tange à aplicação do princípio da homogeneidade, constato que não é possível, antecipar a pena a ser aplicada ou o regime de cumprimento, sob pena de exercício de futurologia jurídica e supressão de instância. A pena máxima abstrata prevista para o delito de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) autoriza a decretação da preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

"Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

Acerca das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, tais como primariedade, residência fixa e pouca idade, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os predicados pessoais não se sobrepõem à necessidade de garantia da ordem pública demonstrada por fatos concretos.

Assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Lucas Eduardo Pereira Nunes.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026